Tribunal: TJMT
Processo: 1004108-34.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004108-34.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VILMA RODRIGUES MEIRA - CPF: 950.058.541-34 (APELANTE), JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.857.361-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.857.361-00 (ADVOGADO), VILMA RODRIGUES MEIRA - CPF: 950.058.541-34 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APELO DA AUTORA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA – IRRELEVÂNCIA DO GRAU DA LESÃO – PRECEDENTE DO STJ – BENEFÍCIO CONCEDIDO – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO FIXADA APÓS A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO ATRAVÉS DO TEMA 862 DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVEM RESPEITAR O ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.492.221/PR (TEMAS 810/STF e 905/STJ) - RECURSO PROVIDO. APELO DO INSS
–
PLEITO DE INDENIZAÇÃO DE VALORES PAGOS EM TUTELA DE URGÊNCIA E RESTITUIÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PREJUDICADO DIANTE DO PROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO PELA AUTORA.

Comprovado pelo conjunto probatório que a segurada é portadora de sequela decorrente de acidente de qualquer natureza que implica redução da capacidade para o trabalho que exercia na época do acidente, é de ser concedido o benefício de auxílio-acidente desde o dia seguinte ao da cessação administrativa do auxílio-doença até a data do agravamento que acarretou incapacidade temporária, observada a prescrição quinquenal e os Temas 810/STF e 905/STJ quanto aos consectários legais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Vilma Rodrigues Meira
e pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Previdenciária n° 1004108-34.2021.8.11.0003, que julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a primeira apelante alega que o art. 86 da Lei nº 8.213/91 estabelece que o simples fato de haver redução laborativa enseja o benefício de auxílio-acidente.

Aduz que “
à redução da capacidade laborativa, esta restou clara, tanto pelos diversos documentos médicos acostados nos autos, quanto pelo laudo da perícia judicial, no qual o perito afirma que a autora é portadora de sequela de fratura em pé direito (CID T93.2), bem como que a sequela da autora NÃO é passível de cura, sendo uma sequela permanente para o membro acometido (quesito 03, 09 e 23 do laudo)”.

Assegura, neste contexto, que o perito afirma que há uma leve limitação para o exercício de sua atividade profissional (quesito 08 do laudo).

Assevera que “
o benefício de auxílio-acidente não está atrelado a incapacidade para o trabalho habitual, inclusive a mesma pode continuar exercendo atividades laborativas e recebendo o benefício ao mesmo tempo
”.

Sustenta, ainda, que “
a autora após o acidente sofrido, permaneceu com sequelas, que o impedem de exercer completamente a função exercida anteriormente, motivos que o leva a ser beneficiária do auxílio acidente, que deveria ter sido concedido automaticamente pela autarquia, quando da cessação do auxílio-doença”
.

Por fim, requer seja provido o recurso, reformando-se a sentença vergastada.

Por sua vez, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS aduz, em suas razões recursais, que “
tratando-se de benefício previdenciário recebido por força de tutela de urgência, em sendo a sentença desfavorável à parte demandante, exsurgirá o dever de indenizar os valores recebidos em decorrência da tutela antecipada deferida, pois a responsabilidade é objetiva, apurando-se o dever de indenizar nos próprios autos”.

Afirma, outrossim, que a sentença proferida deixou de observar o Tema Repetitivo nº 1.044 fixado pela Primeira Seção do STJ.

Assevera, neste contexto, que o juízo
a quo
deveria ter determinado à parte apelada que devolvesse os valores antecipados pelo INSS a título de honorários periciais ou, em caso de ser beneficiária da justiça gratuita, que o Estado de Mato Grosso fizesse o ressarcimento de tal despesa em seu favor.

Ao final, requer provimento ao recurso, reformando-se a sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.149402461).

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, deixou de opinar ante a inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação interpostos por
Vilma Rodrigues Meira
e pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Previdenciária n° 1004108-34.2021.8.11.0003, que julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Cinge-se a controvérsia recursal aventada pela autora à possibilidade de concessão de benefício de auxílio-acidente em razão de suposta redução da capacidade laborativa após a ocorrência de acidente de trabalho.

De outro lado, a autarquia ré busca indenização dos valores recebidos pela demandante em decorrência da tutela de urgência e a

restituição, por parte da mesma ou do Estado de Mato Grosso, daqueles despendidos a título de antecipação dos honorários periciais.

A sentença recorrida concluiu, com base no laudo pericial, que:

“(...) Realizado o laudo sob o crivo do contraditório e, levando em consideração a conclusão do perito de que a parte autora não se encontra inapta para exercer profissões, não se vislumbram preenchidos os requisitos para concessão dos pedidos iniciais.

No caso de auxílio acidente, este será devido como indenização ao segurado que obtiver sua capacidade laborativa reduzida para o trabalho habitualmente exercido em razão da consolidação das lesões decorrentes do acidente, conforme preceitua o artigo 86 da Lei n.º 8.213/91.

(...)

Logo, pela simples interpretação lógica dos quesitos já respondidos pelo perito, o qual concluiu pela inexistência de incapacidade para as atividades laborais já exercidas pela parte demandante, é fato que esta não estará incapacitada para exercer outras atividades, já que está capacitado(a) para exercer sua atividade habitual, o que supre, per si, a ausência da resposta aos quesitos remanescentes, até porque, no caso do auxílio-acidente, a simples resposta do quesito 08 (oito) é suficiente para afastar a hipótese de sua concessão, em razão da inexistência da incapacidade para a profissão habitualmente exercida.

Assim, não satisfeitos os requisitos legais previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/91, de rigor se faz reconhecer a improcedência dos pleitos da exordial. São por estas razões, que JULGO IMPROCEDENTE todas as pretensões autorais, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
(id. 149403847)

Pois bem.

Restam incontroversos nos autos a qualidade de segurada da autora e o nexo causal,

ambos comprovados pelos documentos acostados ao caderno processual
, em especial a
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (id. 149403810)
, o
Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (id. 149403811)
e o percebimento, em sede administrativa, de
benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho entre o período de 04/09/2013 e 04/04/2014
(NB 91.603.196.201-6) (id.149403814).

A controvérsia, portanto, diz respeito à verificação da existência, ou não, de incapacidade ou redução da capacidade laborativa da demandante.

Os requisitos necessários à concessão do benefício de auxílio-acidente estão previstos no artigo 86 da Lei nº 8.213/91, o qual dispõe:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. § 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. § 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria”

Extrai-se da exordial e dos demais documentos colacionados aos autos que a autora, nascida em 10/07/1975 (id.149403809),
então empregada da empresa Tropical Supermercado Ltda – M Líbano, onde ingressou em 06/04/2018

no cargo de Serviço de Limpeza (id.149403810), teria sofrido acidente de trabalho em 19/08/2013, o qual resultou em fratura em pé direito
(CIDT93.2) (id.149402456).

O laudo pericial (id.149402456) – prova técnica indispensável para a análise da controvérsia – constatou o limite leve da capacidade laborativa da autora para a função de serviços gerais, com a exigência de maior esforço para desempenho da atividade. Senão vejamos:

“(...)

3- QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – INSS

3- Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

R: SEQUELA DE FRATUA EM PÉ DIREITO CID T93.2

8-

Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

R: LEVE

9- A doença é passível de cura total ou parcial?

R: NÃO

23- Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

R: SIM

(Destaques não presentes no original)

Apesar do perito judicial responder os quesitos suplementares do INSS, certo é que esta afirmação não derrui os exames e laudos médicos comprovando o início das mazelas da segurada no ano de 2013 e sua permanência até os dias atuais (CPC, 479).

Com efeito, o conjunto probatório instruindo a petição inicial não deixam dúvidas quanto ao começo e a continuidade das enfermidades no caso.

Nesse quadro, a apelante ficou na situação denominada pela jurisprudência como "
limbo jurídico previdenciário
", aquele que se caracteriza pela falta de percepção do benefício pelo segurado, por não ter sido reconhecida sua incapacidade laborativa pelo INSS, e pela ausência de retorno ao trabalho, pelo fato de a empregadora o manter afastado em razão de reconhecer sua incapacidade para desempenhar suas atividades profissionais
.

Deste modo, faz jus a autora à concessão do benefício de auxílio-acidente, eis que preenchidos os requisitos necessários (art. 86 da Lei n.º 8.213/91), diante da redução, em caráter parcial e permanente, da sua capacidade laboral para a atividade que exercia habitualmente (Serviços Gerais), ainda que em grau mínimo.

O entendimento, inclusive, está sedimentado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, que, no julgamento do REsp nº 1109591/SC, pacificou a desnecessidade de fixação de benefício de acordo com o nível de dano:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no 9 Reexame Necessário nº 0010291-45.2015.8.16.0056 art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido. (REsp 1109591/SC, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010).”

De mais a mais, o rol do anexo III do Decreto nº 3.048/1999, como ressabido, é meramente exemplificativo, não taxativo, nos moldes do que dispõe o art. 334 da Instrução Normativa do INSS n° 77/2015.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência:

DIREITOS PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AO AUTOR O BENEFÍCIO AUXÍLIO-ACIDENTE. (1) APELO DO INSS: (1.1.)
ALEGADA AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA LESÃO SOFRIDA PELO AUTOR NO QUADRO N° 05, DO DECRETO N° 3.048/1999 – CONSTATADA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE LABORATIVA EXERCIDA À ÉPOCA DO ACIDENTE (VIDRACEIRO) – AMPUTAÇÃO DE 2º DEDO DA MÃO ESQUERDA (S-68) – REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 PREENCHIDOS – ART. 334, IN DO INSS N° 77 DE 2015, PREVÊ QUE ROL DO ANEXO III SÃO MERAMENTE EXEMPLIFICATIVOS, NÃO TAXATIVOS. SENTENÇA CONFIRMADA
. (2) REMESSA NECESSÁRIA: (2.1) SUSPENSÃO DO JULGAMENTO QUANTO AO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE APÓS A SUSPENSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – DETERMINAÇÃO DO STJ (TEMA 862). (2.2) CONSECTÁRIOS LEGAIS – ADEQUAÇÃO DE ACORDO COM ENTENDIMENTO ADOTADO DO PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA Nº 1.495.146/MG – INCIDÊNCIA DO INPC, PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA, NO QUE SE REFERE AO PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 11.430/2006, QUE INCLUIU O ART. 41-A NA LEI 8.213/1991 E, QUANTO AOS JUROS DE MORA, DESDE A CITAÇÃO (SÚMULA 204 DO STJ), SEGUNDO A REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA, NA FORMA DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO ALTERADA PELA LEI 11.960/09. (2.3) APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 17 - DURANTE O PERÍODO PREVISTO NO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO, NÃO INCIDEM JUROS DE MORA SOBRE OS PRECATÓRIOS QUE NELE SEJAM PAGOS. (3) ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INALTERADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PERCENTUAL A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ART. 85, §§ 3º E 4º, INCISO II, DO CPC/2015. (4) SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA ANTERIORMENTE – INCIDÊNCIA DO §º11 DO ART. 85 DO CPC/2015. RECURSO DO INSS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA – FEITO SOBRESTADO PARCIALMENTE. (TJPR - 6ª C.Cível - 0032808-13.2019.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO LOPES DE PAIVA - J. 08.03.2021) – grifei.

Acerca do termo inicial para concessão do benefício, o Superior Tribunal de Justiça, através do Tema 862, manteve-se firme no sentido de que a benesse denominada auxílio-acidente deve ser implantada pela autarquia previdenciária um dia após o encerramento do auxílio-doença anteriormente percebido pelo segurado:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. PRECEDENTES DO STJ FIRMADOS À LUZ DA EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO ART. 86, § 2º, DA LEI 8.213/91. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se, na origem, de ação ajuizada pela parte ora recorrente em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de auxílio-acidente, que foi precedido de auxílio-doença acidentário. O Juízo de 1º Grau julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu à concessão do auxílio-acidente, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, respeitada a prescrição quinquenal de parcelas do benefício. O Tribunal de origem - conquanto reconhecendo que restara provado, inclusive pela prova pericial, a existência de sequelas do acidente, que "reduzem a capacidade funcional e laborativa do autor e demandam um permanente maior esforço", além do nexo causal, "reconhecido tanto por sua empregadora, que emitiu CAT, como pela autarquia ao conceder-lhe auxílio-doença por acidente do trabalho" - deu parcial provimento à Apelação do INSS e à Remessa Oficial e alterou o termo inicial do benefício para a data da citação. II. A controvérsia em apreciação cinge-se à fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2º, da Lei 8.213/91. III. O art. 86, caput, da Lei 8.213/91, em sua redação atual, prevê a concessão do auxílio-acidente como indenização ao segurado, quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia". IV. Por sua vez, o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91 determina que "o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria". V. Assim, tratando-se da concessão de auxílio-acidente precedido do auxílio-doença, a Lei 8.213/91 traz expressa disposição quanto ao seu termo inicial, que deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do respectivo auxílio-doença, pouco importando a causa do acidente, na forma do art. 86, caput e § 2º, da Lei 8.213/91, sendo despiciendo, nessa medida, para essa específica hipótese legal, investigar o dia do acidente, à luz do art. 23 da Lei 8.213/91. VI. O entendimento do STJ - que ora se ratifica - é firme no sentido de que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação. Nesse sentido: STJ, REsp 1.838.756/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/11/2019; AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/08/2017; AgInt no AREsp 939.423/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 30/08/2016; EDcl no AgRg no REsp 1.360.649/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/05/2015; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2015; AgRg no AREsp 342.654/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/08/2014; REsp 1.388.809/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2013. VII. Prevalece no STJ a compreensão de que o laudo pericial, embora constitua importante elemento de convencimento do julgador, não é, como regra, parâmetro para fixar o termo inicial de benefício previdenciário. Adotando tal orientação: STJ, REsp 1.831.866/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019; REsp 1.559.324/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/02/2019. VIII. Tese jurídica firmada: "O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício." IX. Recurso Especial conhecido e provido, para, em consonância com a tese ora firmada, restabelecer a sentença. X. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (REsp 1729555/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021)

Compulsando os autos, verifica-se que o último auxílio-doença acidentário percebido pela autora, em seara administrativa, encerrou em 08/04/2014 (NB 91.603.196.201-6) (id.149403814). Logo, a nova benesse deverá possuir como termo inicial o dia seguinte a este marco.

Por fim, no que pertine à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados na liquidação da sentença, observando-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

Em relação ao ônus sucumbencial, necessária a inversão, diante do acolhimento do recurso de apelação da autora.

Nesse contexto, os honorários devidos pela autarquia previdenciária deverão ser fixados na fase de liquidação de sentença, consoante determina o art. 85, §§3º e 4º, II, do CPC, não havendo que se falar, neste momento, de sua majoração. No mais, deve ser observada a incidência da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

De mais a mais, como consectário lógico ao êxito do pleito recursal interposto pela autora, tem-se que resta prejudicada a análise do apelo trazido pela entidade previdenciária, no qual almejava o ressarcimento dos valores recebidos em sede de tutela de urgência e a restituição da verba honorária pericial em virtude da improcedência da demanda.

Ante o exposto, o voto é no sentido de (
i
)
dar provimento
ao recurso de apelação de
Vilma Rodrigues Meira
para (
i.a
) conceder-lhe o benefício de auxílio-acidente, com início no dia seguinte ao encerramento do auxílio-doença anteriormente percebido pelo segurado (NB 91.603.196.201-6); (
i.b
) fixar os consectários legais em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905); e (
i.c
) inverter o ônus sucumbencial, postergando o arbitramento dos honorários advocatícios para a liquidação do feito, com observância à Súmula nº. 111 do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da fundamentação; e (
ii
)
julgar prejudicado o recurso de apelação interposto pelo INSS
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023